Tribunal: STF
Processo: RE 1315238
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. SANÇÕES FINANCEIRAS. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR ÓRGÃOS E PODERES AUTÔNOMOS. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E DE GARANTIA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Poder Executivo não pode ser responsabilizado pela irregularidade fiscal de outros poderes e órgãos autônomos estaduais, uma vez que não pode promover limitação de valores financeiros sob responsabilidade dos Poderes Legislativo, Judiciário ou do Ministério Público, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (ADI 2238-MC) 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.